Tribunal: STF
Processo: HC 264038
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Exame inviável pelo STF. Supressão de instância. Reexame fático-probatório. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, por meio do qual a defesa buscava (i) afastar a inadmissão do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça e (ii) obter absolvição, sob alegação de ausência de provas suficientes. O título condenatório encontra-se transitado em julgado, e o STJ não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica, aplicando a Súmula nº 182 daquela Corte.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, diante do trânsito em julgado da condenação; (ii) verificar se o Supremo Tribunal Federal pode examinar pressupostos de admissibilidade de recurso especial de competência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) estabelecer se as alegações absolutórias formuladas demandam reexame de fatos e provas, providência inviável na via do habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.

    4. Compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, sendo vedado ao STF substituir-se àquela Corte, conforme reiterados precedentes.

    5. O agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo a Súmula nº 182 do STJ, de modo que o STJ não apreciou o mérito das questões trazidas no habeas corpus, configurando supressão de instância se o exame fosse realizado diretamente pelo STF.

    6. A concessão de ordem de ofício é excepcional e exige flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, circunstâncias inexistentes à luz das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.

    7. Os pedidos de absolvição e de revisão da valoração probatória demandam reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado da Corte.

    8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência das Turmas e do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reiteram a inadequação do habeas corpus para rediscutir provas, revisar juízos condenatórios ou superar falhas processuais atribuídas à parte na instância anterior.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STF, HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; STF, HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; STF, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; STF, HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; STF, HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022; STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 10/04/2014; STF, HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; STF, HC nº 215.732-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2022; STF, HC nº 241.361-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 01/07/2024; STF, HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.